Tribunal: TJBA
Processo: 8071591-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071591-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TERESA MARIA GOES BUARQUE

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANOS ECONÔMICOS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. BANCO BRADESCO S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto com o fito de reformar decisão que obstou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, sob alegação de ilegitimidade passiva, mirando o reconhecimento da sucessão empresarial entre o Banco Econômico S.A. e o Banco Bradesco S.A., com a consequente retificação do polo passivo e regular prosseguimento da Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o Banco Bradesco S.A. detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão de alegada sucessão empresarial envolvendo o Banco Econômico S.A., especialmente, quanto às obrigações decorrentes de planos econômicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Suplicante demonstrou, de forma plausível e documental, a cadeia sucessória entre o Banco Econômico S.A. e o Banco Bradesco S.A., com fulcro em atos do Banco Central, resoluções do Conselho Monetário Nacional e decisões judiciais anteriores.

A transferência da carteira de depósitos, notadamente de poupança, evidencia a continuidade da atividade bancária e a assunção integral de ativos e passivos pelo sucessor.

A alteração do polo passivo configura mera adequação formal à realidade jurídica consolidada, não implicando inovação subjetiva na lide.

O Banco Bradesco S.A., ao absorver o acervo patrimonial e operacional da Instituição sucedida, assume, também, as obrigações perante terceiros.

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece, de forma pacífica, a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. como sucessor do Banco Econômico S.A., afastando alegações de ilegitimidade.

A ausência de prova em sentido contrário reforça a presunção de transferência das obrigações decorrentes das contas de poupança.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC/1973, art. 333, II; CPC/2015, art. 485, VI, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Ag nº 1.260.401/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.09.2010; TJBA, AI nº 8032660-95.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 06.07.2021; TJBA, APL nº 0010053-38.2007.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.06.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8071591-94.2025.8.05.0000
,
da Comarca da Capital, nos quais figura como Agravante
TERESA MARIA GÓES BUARQUE
,
sendo
Agravado o
BANCO BESA S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.